Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-69.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem comum. Título da ocupação. Contrato de cessão firmado entre os réus, um deles com procuração dos proprietários genitores. Natureza de comodato. Ausência de autorização específica na procuração outorgada aos réus, como exige o art. 580 do CC. Não demonstração de que o contrato se tenha firmado em retribuição a melhorias ou despesas com manutenção, o

Ementa:
Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem comum. Título da ocupação. Contrato de cessão firmado entre os réus, um deles com procuração dos proprietários genitores. Natureza de comodato. Ausência de autorização específica na procuração outorgada aos réus, como exige o art. 580 do CC. Não demonstração de que o contrato se tenha firmado em retribuição a melhorias ou despesas com manutenção, o que poderia comprometer a gratuidade do ajuste e a aplicabilidade do art. 580 do CC. Contrato que, de todo modo, extrapolou os poderes de representação e não pode ser oposto aos autores, dele não cientificados. Arbitramento devido. Termo inicial. Notificação extrajudicial. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000263-69.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante DIVALDO
ALAN DO AMARAL GUERRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados DIVALDO
ALAN GUERRA, LÍDIA MARIA DO AMARAL GUERRA e CLAUDIO AUGUSTO
DO AMARAL GUERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1000263-69.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelantes: DIVALDO ALAN DO AMARAL GUERRA
Apelados: DIVALDO ALAN GUERRA, LÍDIA DO AMARAL GUERRA e
CLÁUDIO AUGUSTO DO AMARAL GUERRA
Juiz Dr. Renato Soares de Melo Filho
Voto n. 21.442

Arbitramento de aluguel. Uso exclusivo de bem
comum. Título da ocupação. Contrato de cessão firmado entre
os réus, um deles com procuração dos proprietários genitores.
Natureza de comodato. Ausência de autorização específica na
procuração outorgada aos réus, como exige o art. 580 do CC.
Não demonstração de que o contrato se tenha firmado em
retribuição a melhorias ou despesas com manutenção, o que
poderia comprometer a gratuidade do ajuste e a aplicabilidade
do art. 580 do CC. Contrato que, de todo modo, extrapolou os
poderes de representação e não pode ser oposto aos autores,
dele não cientificados. Arbitramento devido. Termo inicial.
Notificação
extrajudicial.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 316/319) que julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar o réu Divaldo Alan do Amaral Guerra a pagar aos autores R$
799,92 mensais em razão do uso exclusivo do imóvel, desde a notificação
extrajudicial em 29 de janeiro de 2019, repartindo as custas processuais na
proporção de 80% para os réus e 20% para os autores, bem como fixando
honorários advocatícios de R$ 2.000,00 em favor dos patronos de ambas as
partes, devendo cada autor e cada réu arcar com R$ 1.000,00, observada a
gratuidade concedida aos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
3
Sustenta o réu Divaldo Alan do Amaral Guerra,
em sua irresignação, que reside no imóvel há mais de dez anos e que sempre
arcou com as despesas de sua manutenção, além de ter realizado melhorias,
fatos que motivaram a celebração do contrato de cessão de uso de fls.
111/112; que tal contrato foi firmado com o réu Cláudio, o qual ostentava, na
época, a condição de procurador do autor Divaldo Alan Guerra e de sua
falecida esposa, Gislaine; que o instrumento conta com a assinatura de duas
testemunhas; que a validade do documento não pode ser afastada por mera
presunção, como fez a sentença ao constatar a ausência de firma reconhecida;
que o art. 117 do CC estabelece a anulabilidade, e não nulidade, do contrato,
devido que os autores trouxessem aos autos algum elemento que
demonstrasse a necessidade de sua anulação; que, subsidiariamente, o termo
inicial dos alugueis deve ser a citação ou a prolação da sentença, pois a
notificação extrajudicial enviada em 29 de janeiro de 2019 exigia valor
locativo muito superior ao afinal arbitrado pela sentença.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.

De início, sabido que, tratando-se de bem comum,
funda-se o arbitramento de aluguel na previsão do artigo 1.319 do CC e, assim, na
consideração de que o cotitular que se aproveita exclusivamente da coisa há de compensar
o proveito diante dos demais titulares. Assim, inquestionável a obrigação de
pagamento de aluguéis ao condômino reclamante, em perfeita sintonia com a
jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, assentando a
viabilidade da cobrança depois da dissolução do vínculo (v.g. STJ, EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
4
Agravo de Instrumento 1.053.515-SP, j. 13.04.2010).
Ademais, fato é que assente a jurisprudência
desta Corte no sentido de possibilitar especificamente ao herdeiro postular
arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo da coisa herdada, e mesmo antes
até da partilha, uma vez aplicáveis as regras do condomínio (art. 1.791,
parágrafo único, do CC) e, ainda, pelo direito de todos os sucessores aos
frutos dos bens da herança. Apenas a título exemplificativo, confira-se: TJSP,
Ap. civ. n. 1032948-45.2018.8.26.0002, rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j.
13.08.2019; Ap. civ. n. 1016548-77.2017.8.26.0361, rel. Des. Vito
Guglielmi, j. 21.01.2019; Ap. civ. n. 1027788-39.2018.8.26.0361, rel. Des.
Carlos Alberto Salles, j. 05.08.2019.
Pois, no caso, são incontroversos a relação
regrada pelo condomínio que é estabelecida entre os herdeiros (v. Inventário
n. 1005586-89.2018.8.26.0189), o uso exclusivo do bem pelo réu Divaldo e o
valor dos locativos arbitrados.
A controvérsia restringe-se, então, a determinar
o título a que o réu Divaldo ocupava o imóvel de seus genitores, o autor
Divaldo e a falecida Gislene, para verificar a possibilidade de arbitramento de
aluguel, bem como o respectivo termo inicial.
O réu alega estar no imóvel desde 2010,
trabalhando para a empresa de seus pais, tendo firmado, em 04 de janeiro de
2016, um contrato de cessão de uso gratuito do bem com seu irmão, o réu
Cláudio, que ostentava, assim como ele próprio, a condição de procurador
dos pais (fls. 158/159). Segundo consta da cláusula terceira do contrato, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
5
cessão do uso se deu em razão de o réu ter custeado manutenção e a
realização de melhorias no imóvel.
Não se entende, porém, que o contrato firmado
seja capaz de afastar a pretensão dos autores, fundada no uso exclusivo do
bem pelo réu Divaldo.
Se se cuida de cessão de posse sem
contraprestação, tem-se configurado contrato de comodato, incidindo na
espécie o art. 580 do CC, que exige autorização especial para tanto.
Conforme a lição de Pontes de Miranda, “no tocante à capacidade dos
figurantes, o comodato tem de considerar-se ato que excede os poderes de
administração. Quem apenas exerce podêres de administração, que lhe
foram outorgados negocialmente, ou por lei, não pode comodar, porque o
uso, que lhe atribuiu, é em provento de outrem, e não em vantagem própria,
que se possa transferir a terceiro. Se foi dada a autorização, os atos do
administrador passam a ser atos de administração extraordinária. A
apreciação do interêsse do incapaz, mesmo se o administrador, que pede a
autorização, ou o curador oficial, que foi ouvido, ou o juiz, que fundamenta o
deferimento, frisa a conveniência do comodato, tal notificação não muda a
natureza do contrato.” (Tratado de direito privado, t. XLVI, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, p. 225)
No caso concreto, da procuração outorgada
pelo autor Divaldo e pela falecida Gislene aos réus não consta qualquer
autorização específica nesse sentido. Ao contrário, os poderes gerais de
administração e os especiais de alienação e oneração do imóvel ora em causa
parecem se ter conferido visando sempre à prática de atos onerosos: “A) No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
6
tocante a BENS IMÓVEIS: I) gerir e administrar todos os bens imóveis em
nome deles ora mandantes; podendo convencionar alugueis, prazos, formas
de pagamentos, juros, multas e outras condições usuais e inerentes aos
negócios que realizar, aceitar e assinar os respectivos contratos de locação,
bem como rescindi-los, receber dinheiro e quaisquer garantias, passar
recibos e dar quitações, notificar e ingressar com ação de despejo de
inquilinos e executar fiadores, quando necessário; II) vender, prometer fazer,
ceder, transferir, dar em garantia hipotecária, ou por qualquer outra forma e
título alienar e/ou onerar a quem quiser o imóvel constituído pelo PRÉDIO
RESIDENCIAL com área de 191,46 m2 (cento e noventa e um metros e
quarenta e seis decímetros quadrados), situado na RUA PERNAMBUCO, n.o
3.542, e seu respectivo terreno constante do LOTE QUATORZE (14), da
QUADRA DOIS (2), do PARQUE SÃO BERNARDO II, desta cidade, objeto
da Matrícula n.o 19.571, do Oficial de Registro de Imóveis deste Município e
comarca, (...); outorgar, aceitar e assinar a competente escritura pública
definitiva, na qualidade de vendedores, ou Instrumento Particular, na
condição de promitentes vendedores ou ainda de constituição de hipoteca /
garantia hipotecária, conforme o caso; receber o preço, dar recibos e
quitação; transmitir toda a posse, jus, domínio, direitos e ações; concordar
com cláusulas e condições; concordar com limites e confrontações;
responder pela evicção de direito, na forma da Lei; apresentar e dispensar
certidões e demais documentos; prestar declarações de praxe e concordar
com as prestadas; rerratificar e/ou aditar a(s) escritura(s) pública(s), se
necessário; (...)” (fls. 160/161).
Não se pode extrair dos termos acima qualquer
autorização para a prática de ato benéfico, observada a restrição interpretativa
do art. 114 do CC; e menos ainda em favor dos próprios outorgados, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
7
em causa própria a procuração, no mínimo evidenciando-se claro conflito de
interesses entre outorgante e outorgado.
Seja como for, tendo agido fora dos limites de
seus poderes, o réu Cláudio só poderia ter transferido eficazmente a posse do
imóvel ao réu Divaldo por meio de comodato se ele próprio fosse possuidor,
portanto por ato próprio, não como representante dos pais. Assim ainda que
não fosse dono. Na lição agora de Orlando Gomes: “não requer que a coisa
pertença ao comodante porque, sendo, simplesmente, empréstimo de uso, não
há transferência de domínio. Não precisa o comodante ser proprietário do
bem que empresta. Basta ter sua posse direta. Assim, o locatário de um
prédio pode emprestá-lo se não houver estipulação em contrário,
comtimuando, porém, responsável pela conservação do imóvel e solução do
aluguer. Basta, em suma, ser possuidor.” (Contratos, Rio de Janeiro:
Forense, 1971, p. 314).
Mas, ao que dos autos consta, jamais Cláudio
ostentou essa condição. Ao contrário, a informante Kassiana Nacanishi,
esposa do réu Divaldo, afirmou, em seu depoimento, que residia no imóvel
apenas com o réu Divaldo e com os filhos.
Não se olvida que a cláusula terceira do
contrato dê a entender que ele se firmou em retribuição pelas despesas do réu
Divaldo com a manutenção e a realização de melhorias no bem, assim o que
se pretende comprometeria a gratuidade do ajuste e a aplicação do art. 580 do
CC.
Todavia, não há nos autos qualquer prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
8
tais despesas e mesma a informante Kassiana Nacanishi afirmou não se
recordar de quaisquer melhorias realizadas pelo réu Divaldo no imóvel.
Ademais, em si as despesas de conservação ao menos a partir do uso já
seriam mesmo do comodatário.
Destarte, certo que, extrapolados os poderes de
representação do réu Cláudio, o contrato não poderia ser oposto aos autores.
O
réu
Divaldo,
embora
alegue
tê-los
cientificado sobre a prática do ajuste (fls. 207), não o demonstrou. A
existência incontroversa de contrato de locação firmado em outubro de 2016
pelo réu Divaldo, e no qual o autor Divaldo e a falecida Gislene figuraram
como fiadores, já sugere a ignorância destes acerca da cessão de uso. O réu
fundamenta a celebração da locação em necessidades de estoque da empresa
de seus genitores (fls. 256), mas não traz nenhuma prova nesse sentido. A
alegação sequer é plausível, pois o próprio instrumento da cessão de uso
destina apenas uma sala às atividades da empresa (fls. 158). Veja-se que a
informante Kassiana Nacanishi, mais próxima do réu Divaldo, afirmou
desconhecer o contrato, tudo a reforçar a sua inoponibilidade aos autores.
Neste
contexto,
era
mesmo
devido
o
arbitramento de ressarcimento pelo tempo de uso exclusivo do bem, anotando-
se, em especial dada a situação do corréu Claudio (que veio ao feito por
determinação do Juízo), que a condenação foi apenas do corréu Divaldo, e
para pagamento ao pai (e meeiro) Divaldo e à irmã Lídia.
No tocante ao termo inicial dos locativos
fixados na sentença, também não assiste razão ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
9
Defendeu-se o réu alegando a contagem do
prazo a partir da citação ou da prolação da sentença. Porém, e ainda que
discorrendo sobre a situação de cônjuges ou companheiros mas o que
também se aplica à hipótese presente , bem anota Francisco Eduardo
Loureiro, forte na remissão jurisprudencial a que procede, ter-se assentado no
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que devida indenização pelo uso
exclusivo, mas desde a data da notificação ou, somente se ausente, da citação
(CC comentado. Coord.: Min. Cezar Peluso. Manole. 7a ed. p. 1316).
Do mesmo modo, neste Tribunal de Justiça, em
aresto com extenso e rico escorço da jurisprudência, e depois de identificar a
sua evolução para admitir a cobrança mesmo antes da partilha do bem
comum, de qualquer maneira ressalvou-se que “caberia haver metade do
locativo do outro cônjuge enquanto a desfrutar sozinho de imóvel comum,
mas apenas depois de notificado a tanto. É que, tal como num condomínio
comum, a qualquer condômino caberá o uso do bem em não se interessando
os demais por igual direito (artigo 623, I, do Código Civil de 1916; artigo
1314 do atual).” (TJSP. Ap. civ. n. 337.821-4/4-00, 8a Cam., rel. Des. Luiz
Ambra, j. 28.01.2009). Ou seja, devida a remuneração pelo uso exclusivo
desde quando externada a oposição ou a pretensão de diverso destino para a
coisa, quer por cientificação prévia, quer, na sua ausência, pela citação havida
na ação de cobrança.
No caso presente, demonstrou-se a notificação
do réu para desocupação em 29 de janeiro de 2019 (fls. 42/44). Se não o fez,
a partir daí devido o aluguel. Sua estimação judicial posterior não impede a
constituição em mora como não ocorreria se a citação fosse o marco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-69.2019.8.26.0189 -Voto no 21.442
10
porquanto então já exercida a pretensão de desocupação, resistida pelo réu.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários devidos pelo réu a R$ 1.200,00, nos
termos do art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade.
CLAUDIO GODOY
relator